Tribunal: TJSP
Processo: 1012632-67.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO. Sentença de procedência do pedido, para determinar à ré o pagamento de financiamento estudantil. Recurso de apelação da ré. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao

Ementa:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO. Sentença de procedência do pedido, para determinar à ré o pagamento de financiamento estudantil. Recurso de apelação da ré. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do programa "UNIESP PAGA", por não ser admissível a repetição da prova e por ser um exame integrante Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é a avaliação da Instituição de Ensino, especialmente quando o desempenho acadêmico do aluno, durante o curso, é irrepreensível, como no caso, e houve o cumprimento das demais exigências do contrato. O ENADE, juntamente com a avaliação de cursos de graduação e a avaliação institucional, integra o chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei no 10.681/2004, representando um indicador da qualidade da Educação Superior. Obtenção de um desempenho insatisfatório do ENADE e excelente durante o curso de graduação que pode denotar eventuais deficiências do próprio ensino oferecido pela ré ou mesmo problemas vivenciados pela autora no dia de realização da prova. Cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que coloca o aluno em desvantagem exagerada, sendo, também, incompatível com a equidade. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.